Tribunal: STF
Processo: RE 97448
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTRADA DE FERRO.
INDENIZAÇÃO AOS PAIS DE MENOR, CONSOANTE A SÚMULA 491. DETERMINADO O
INICIO DAS PENSÕES AOS PAIS, A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA
COMPLETARIA 12 ANOS, ISTO NÃO AUTORIZA A SATISFAÇÃO DE DANO MORAL
AUTONOMO, AO ARGUMENTO DE COBRIR-SE DESSA FORMA O PERIODO ANTERIOR
AQUELA IDADE EM QUE E POSSIVEL O TRABALHO DO MENOR. A INDENIZAÇÃO
POR LUCROS CESSANTES COM BASE NA SÚMULA 491 NÃO E CUMULAVEL COM A DE
DANO MORAL, MESMO EM CORRESPONDENCIA A PERIODOS DIVERSOS.